Tribunal: TJMT
Processo: 0003894-78.2008.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003894-78.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSÉ ATAÍDE VIEIRA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CONSISTENTE NO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, COM A INCIDÊNCIA DOS RESPECTIVOS EFEITOS – INVIABILIDADE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES PELO REEDUCANDO –DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A TRANSGRESSÃO COMETIDA E AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS DO RECONHECIMENTO DA FALTA MAIS GRAVOSA – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA FALTA MÉDIA E DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime intermediário em prisão domiciliar, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

2. Na hipótese,
não sendo as violações de exacerbada gravidade
e havendo
o adimplemento substancial das condições do regime semiaberto pelo agravado, uma vez que o comparecimento dele em juízo é a regra, e não a exceção, tanto que já se encontra no regime aberto, afigura-se razoável e proporcional o reconhecimento da falta média pelo
juízo
a quo
,

bem como o sancionamento do apenado apenas com o desconto, no cômputo do tempo de pena cumprida, dos meses em que não compareceu em juízo, não havendo falar em reforma da decisão. (Precedentes do TJMT).

3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

4. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO

JOSÉ ATAÍDE VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 3894-78.2008.811.0015 – cód. 96875, na qual o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT reconheceu como
falta disciplinar de natureza média
, e não grave
, o
descumprimento
pelo agravado
JOSÉ ATAÍDE VIEIRA

da obrigação de comparecimento mensal em juízo
, razão pela qual
deixou de regredi-lo
do regime semiaberto para o fechado,
não determinou a alteração da data-base
para concessão de benefícios futuros e
tampouco impôs-lhe a perda parcial dos dias remidos
,
por considerar tais medidas
desproporcionais
à gravidade
in concreto
da falta praticada, limitando-se a não computar no cálculo de pena os meses em que se sucederam as ausências em Juízo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 42282466 (pág. 4) ao ID 42282472 (pág. 5), o agravante sustenta, em síntese, que o descumprimento de condições impostas para a execução da pena no regime semiaberto
constitui falta disciplinar de natureza grave
,

e não
média
, por força das disposições contidas no art. 115, inc. II e art. 118, inc. I, c/c art. 50, incisos V e VI e art. 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal.

Com espeque nestes argumentos, almeja a reforma do
decisum
a fim de que seja
reconhecida a prática de falta grave
pelo reeducando, em razão do não-comparecimento dele em juízo nos meses de fevereiro, maio, setembro, outubro e dezembro de 2016, bem como janeiro, fevereiro, abril e novembro de 2017, determinando-se, por conseguinte, a
regressão ao regime fechado
, a
alteração da data-base
para benefícios futuros e a
perda parcial dos dias remidos
, ao que agrega ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 42282472 (pág. 6) ao ID 42282473 (pág. 4), a Defesa do reeducando rechaça os argumentos ventilados pelo órgão ministerial e
pugna pela manutenção
in totum
da r. decisão combatida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende do pronunciamento acostado no ID 42282473 (pág. 5).

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 43729465 pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o ora agravado
JOSÉ ATAÍDE VIEIRA
foi condenado no bojo da Ação Penal n.o 3538-98.1999.811.0015 – cód. 23038, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, sendo esta condenação o objeto do Processo Executivo de Pena n.o 3894-78.2008.811.0015 – cód. 96875.

Depreende-se, outrossim, que, em razão da inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de Sinop/MT, o Juízo
a quo
concedeu ao agravado o direito de executar a pena em regime domiciliar, condicionando tal benefício ao cumprimento de determinadas condições, estipuladas no decisório de ID 42280488 (pág. 4), dentre as quais constavam:
a)
comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;
b)
informar o atual endereço no prazo de 10 (dez) dias;
c)
não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;
d)

comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades
.

A respectiva audiência admonitória fora realizada somente em
21 de maio de 2014
, oportunidade em que o reeducando foi cientificado e advertido acerca das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme termo encontradiço no ID 42280493 (pág. 3).

Empós, aportaram-se aos autos notícias acerca do descumprimento pelo reeducando do dever de comparecimento mensal em juízo, as quais foram consolidadas na Certidão de ID 42282455 (págs. 5/7), atestando que
JOSÉ ATAÍDE VIEIRA
não compareceu ao cartório da Vara de Execução Penal nos meses de
junho a dezembro de 2014
;
janeiro a junho, setembro, outubro e dezembro de 2015
;
fevereiro, maio, setembro, outubro e dezembro de 2016;

janeiro, fevereiro, abril e novembro de 2017
.

Por este motivo, fora realizada audiência de justificação em 18 de junho de 2018, a fim de que o reeducando explicasse as razões pelas quais não compareceu em juízo nos meses retromencionados (ID 42282457 - Pág. 4).

Na sequência, após manifestações das partes por escrito, em
13/02/2019
o juízo
a quo
proferiu nos autos originários a decisão ora agravada,
encontradiça no ID 42282462 (pág. 7) ao ID 42282463 (pág. 5), n
a qual
declarou extinta a punibilidade
do reeducado pelas faltas disciplinares cometidas nos meses de
junho a dezembro de 2014, janeiro a junho, setembro, outubro e dezembro de 2015
, por força da prescrição da pretensão punitiva, pelo decurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos. Ao mesmo tempo, porém,
deixou de computar tais meses como período de pena cumprida
, diante da ausência de comparecimento em juízo nesse interregno.

No mesmo
decisum
, com relação às faltas praticadas nos meses de
fevereiro, maio, setembro, outubro e dezembro de 2016, e janeiro, fevereiro, abril, novembro de 2017
, objeto da presente insurgência ministerial, o d. magistrado singular
não acolheu
as justificativas apresentadas pelo apenado para o seu não-comparecimento em juízo e reconheceu, por isso, a prática de
faltas de caráter mediano
, e não grave, como pleiteado pelo Ministério Público.

Na oportunidade, o Juízo da Execução Penal pontuou que o reconhecimento de tais atos de indisciplina como

faltas graves

implicaria em

consequências excessivamente gravosas

ao reeducando,
flagrantemente desproporcionais às transgressões praticadas
, sobretudo porque, com exceção dos meses supracitados [não prescritos],
JOSÉ ATAÍDE VIEIRA
vinha comparecendo regularmente naquele juízo, de modo que sua ausência injustificada não era uma regra, e sim uma exceção.

Com essas considerações, o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
reconheceu o cometimento de faltas MÉDIAS
pelo agravado e o sancionou
somente com o
desconto dos meses em que não compareceu em juízo do cômputo de pena cumprida
. Dessa forma, deixou de determinar a regressão regimental, bem como a perda parcial dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios futuros, diante do que exsurge inconformado o i. representante do Ministério Público perante esta Egrégia Corte de Justiça.

A respeito da matéria suscitada, urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o
mérito
do condenado.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, LEP), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido a regime mais rigoroso (art. 118 LEP), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta imputada
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese
sub judice
, entendo que, em vista das peculiaridades que envolvem o caso concreto,
agiu com acerto o d. magistrado singular
ao não reconhecer como faltas graves, e sim médias, as ausências do agravado naquele juízo
nos meses de fevereiro, maio, setembro, outubro e dezembro de 2016, e janeiro, fevereiro, abril e novembro de 2017.

Isso porque, à toda evidência, a deliberação almejada pelo órgão ministerial
não atenderia à função ressocializadora da pena
, tampouco às diretrizes estipuladas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente tendo em vista
a discrepância existente entre a natureza da transgressão cometida
–
ausência de comparecimento em juízo, em desobediência às condicionantes do regime semiaberto
–
e as consequências derivadas do eventual reconhecimento da falta mais gravosa
[regressão definitiva; perda parcial dos dias remidos; alteração da data-base para os benefícios executórios, etc.].

Nessa situação, a despeito do entendimento contrário deduzido nas razões recursais, tenho que a conclusão do magistrado
a quo
não ofende a Lei n.o 7.210/84, pelo contrário, insere-se na sua esfera de discricionariedade judicial, pois, é certo que as
faltas de natureza grave são taxadas pelo art. 50 da LEP
, o qual não elenca no seu rol o descumprimento das condições do regime semiaberto. A propósito:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”

Neste ponto, mister frisar que não se descuida que
a desobediência das condições do regime intermediário
possui a aptidão potencial para caracterizar falta grave
,
em aplicação analógica ao disposto no
art. 50, inc. V, da LEP
[dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar]. Todavia, é igualmente certa a necessidade de análise casuística de cada situação trazida à baila e de
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, embora o agravante colacione dois precedentes de minha relatoria, em que efetivamente operada a regressão regimental diante do descumprimento das condições do regime semiaberto, consigno que
tratam de casos completamente distintos
, já que, no agravo em execução penal n.o 59404/2016, houve a
mudança
de comarca sem prévia autorização judicial e o não recolhimento no período noturno/dias de folga
, ao passo que, no agravo em execução penal n.o 126513/2017, os desacatos do reeducando
totalizavam
44 (quarenta e quatro) violações
sucessivas
.

No presente caso, por outro lado,
a violação não se mostra de elevada gravidade
, pois, ao que consta da decisão agravada, proferida em
fevereiro de 2019
, a última ausência injustificada do reeducando ocorreu em
novembro de 2017
, sendo que, ao longo de todo o período de cumprimento da pena no regime semiaberto,
o comparecimento dele em juízo informando e justificando suas atividades
foi a regra
, e não a exceção
, tanto que, recentemente, em
29/01/2020
, obteve a progressão para o
regime aberto
, no qual se encontra atualmente, o que reforça ainda mais a desnecessidade e a desproporcionalidade do reconhecimento da falta mais gravosa e suas inexoráveis consequências no atual estágio processual.

Em situações semelhantes, ou seja, em que há o
adimplemento substancial das condições
pelo condenado e a
violação não apresenta gravidade diferenciada
,

as demais Câmaras Criminais deste eg. Sodalício tem encampado
o juízo de proporcionalidade emitido pelo magistrado da execução penal e
concluído pela
legalidade do reconhecimento de mera
falta média
. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO PONTUAL DO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO –
RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – INVOCAÇÃO DO ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, V, DA LEP – IMPROCEDÊNCIA –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES – NECESSÁRIO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE –
ADEQUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA MÉDIA E PERDA DO CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA QUANTO AOS MESES EM QUE DESCUMPRIDA A CONDIÇÃO
– FALTAS APURADAS APÓS DOIS ANOS DE SUA OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA – RÉU QUE OBTÉM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o descumprimento pontual das condições impostas ao gozo do regime semiaberto tenha aptidão potencial para caracterizar falta grave, em aplicação analógica ao disposto no artigo 50, inciso V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar, imprescindível se faz a correção dos atos estatais sob a ótica da razoabilidade [due process of law substantive], afigura-nos inexoravelmente proporcional, sob a perspectiva da vedação de excesso, dada a excepcionalidade do caso concreto, o reconhecimento da falta média e o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que ausente o seu comparecimento em juízo.
”
(N.U 0004309-12.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, DJE 27/03/2019) – grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO –
DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDUTA DO APENADO COMO FALTA MÉDIA
- INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE PELO REEDUCANDO - IMPOSSIBILIDADE -
PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA MÉDIA QUE DEVE SER MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A exegese do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP não deve ser feita de forma simplesmente literal, mas essencialmente teleológica, de modo a buscar a punição devida e adequada ao ato infracional.
(...)”
(N.U 0001041-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, DJE 30/04/2019) – destaquei.

Ademais, não se cogita a ocorrência da falta grave prevista no
art. 50, inc. VI
,
da LEP
, derivada do descumprimento dos deveres do condenado, constantes do
art. 39, incisos II e V, da mesma Lei
, pois, tais deveres, de caráter eminentemente disciplinar,
voltam-se precipuamente aos condenados que cumprem pena no interior de instituições prisionais
, garantindo assim a manutenção da ordem carcerária e a convivência minimamente digna entre os presos e servidores penitenciários (
art. 39,

inc. II
), além de assegurar a execução dos trabalhos, das ordens e das tarefas intramuros, ao considerar como falta grave a inércia do preso e a sua recusa em executá-los (
art. 39,

inc. V
).

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Entretanto, há deveres do condenado, enumerados no
art. 39 desta Lei,
especialmente voltados aos que estão inseridos em estabelecimentos penais
. (...).
Esses deveres devem ser, sem dúvida, cumpridos, pois, não há condição de convívio digno em estabelecimento penal
ou em lugar destinado a cumprir penas restritivas de direitos
sem sujeição a determinadas regras nem deferência em relação a outras pessoas com as quais deve existir natural convivência
. Aliás, a infração a esses deveres
constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI
, (...). O trabalho, em variados formatos, é parte importante da execução da pena, razão pela qual é dever do condenado, logo, obrigatório.
O Estado não pode forçá-lo a cumprir qualquer atividade, tarefa ou ordem, mediante punição
(como, por exemplo, a inserção em solitária),
mas tem o direito de considerar sua atitude inercial como falta grave (arts. 50, VI
, 51, III, LEP).”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 191/193). Grifei.

Deste modo, acertada a conclusão de que inexistem vícios ou irregularidades a serem sanados no r. édito objurgado, impondo-se reconhecer que o juízo
a quo
agiu dentro dos limites balizados pelo Legislador e com a devida
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim sendo, afigura-se
adequado
e
proporcional
o reconhecimento da falta média na hipótese
sub judice
, diante do descumprimento da condição do regime semiaberto, consistente no dever de comparecimento mensal em juízo, bem como a respectiva sanção aplicada pelo juízo
a quo
, de modo que os argumentos lançados pelo agravante nas razões recursais não se prestam a ensejar a cassação do
decisum
,
sem prejuízo de eventual regressão regimental, a ser pleiteada na instância singela
,
acaso sobrevenham fatos inéditos que justifiquem tal providência
.

PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do PEP n.o 3894-78.2008.811.0015 – cód. 96875, na qual reconheceu a prática de
falta média
por parte do ora agravado
José Ataíde Vieira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020